Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720067-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FÁBIO CARVALHO VIEIRA RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. RETIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ACOMPANHAMENTO PELAS PUBLICAÇÕES OFICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal não se encontram presentes, porquanto inexistente a violação flagrante ao princípio da publicidade, visto que todos os atos foram devidamente disponibilizados nos meios de comunicação oficial e no sítio da banca examinadora. 1.1. Além disso, houve tempo razoável para que o agravante/candidato tomasse ciência, tanto da retificação do edital que ampliou o número de classificados quanto do ato convocatório dos candidatos ao procedimento de heteroidentificação. 2. Inexiste justificativa para se acolher a pretensão do agravante no sentido de que deveria ter sido convocado de forma particular, já que se estaria adotando critério de tratamento desigual em relação aos demais candidatos, que observaram que os resultados e convocações às etapas do certame seriam realizadas pelo órgão de imprensa oficial e disponibilizado no sítio específico da banca examinadora. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. O recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Defende, sem apresentar o artigo objeto do referido dissenso, a necessidade de intimação pessoal do insurgente acerca do seu retorno ao certame (etapa de heteroidentificação), considerando que a referida parte já havia sido eliminada por erro da administração. Ressalta ser indevida a intimação por intermédio do diário oficial, considerando que se mostra inviável exigir que o candidato já eliminado acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais. Outrossim, cumpre salientar que embora o insurgente tenha indicado também a alínea "a" do permissivo constitucional no parágrafo inicial do recurso especial apresentado, fundamenta o seu apelo no sentido de unicamente demonstrar o alegado dissenso pretoriano, evidenciando a ocorrência de erro material na referida indicação da alínea "a". Em contrarrazões, o recorrido Distrito Federal postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao indicado dissídio interpretativo, nem tampouco em relação à eventual afronta à preceito normativo, com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “ a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que “a mera transcrição de ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp 2.203.568/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZE, DJe 7/12/2022, e AgInt no REsp 2015235/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/6/2023). Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005